Tribunal: TJDFT
Processo: 0007105-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. RÉUS. LOCATÁRIO E FIADORES. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS CITANDOS. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DOS RÉUS. APREENSÃO. LEGITIMIDADE DO ATO CITATÓRIO PELA VIA FICTA. OBSERVÂNCIA. PRESSUPOSTO OBSERVADO. APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas diligências possíveis para localização do paradeiro dos réus, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando, que sejam efetivadas diligências, via dos sistemas disponíveis ao juízo, destinadas à sua localização e não sobeje nenhum indício de que aludida assertiva está desprovida de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos, notadamente quando precedido de diversas diligências volvidas à realização da citação pessoal e localização do paradeiro do citando (CPC, arts. 256 e 257).
2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.